Tribunal: TJDFT
Processo: 0747495-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0747495-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: GABRIEL COSTA DA SILVA, EDUARDO COSTA DA SILVA, BEATRIZ LICNERSKI BARRETO AGRAVADOS: LL CORRETORA DE SEGUROS LTDA, SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., MELVIA LETICIA HENRIQUE SANTANA, LYANNA SAYNA HENRIQUE SANTANA, GABRIEL CARNEIRO PINHEIRO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Gabriel Costa da Silva, Beatriz Licenerski Barreto e Eduardo Costa da Silva em face da decisão[1] que, nos autos da ação cominatória cumulada com indenizatória por danos materiais e morais que manejam em desfavor dos agravados – LL Corretora de Seguros Ltda., Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A., Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., Malvia Letícia Henrique Santana, Lyanna Sayna Henrique Santana e Gabriel Carneiro Pinheiro –, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência que formularam visando o imediato restabelecimento do plano de saúde SulAmérica, na modalidade PJ, abrangendo todos os agravantes, nas mesmas condições contratadas e sem imposição de novas carências, e a proibição de cancelamento, suspensão ou restrição de cobertura até a decisão definitiva. Segundo o provimento guerreado, em sede de cognição sumária, não sobejara prova inequívoca a amparar o pleito autoral em caráter de tutela de urgência, isto pois, não restara evidenciado que o plano de saúde réu contribuíra para a ocorrência da alegada fraude, uma vez que o autor procedera livremente às novas negociações e às transferências dos valores para as contas pessoais dos alegados fraudadores. Nessa toada, afirmara sobejar impassível a delimitação da conduta de cada ré para a produção do resultado indicado na exordial, exigindo-se maior dilação probatória e abertura do contraditório, para que os vícios içados pelos agravantes pudessem ser esclarecidos. De seu turno, objetivam os agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamaram, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que, contrataram plano de saúde individual/familiar junto à empresa SulAmérica, por intermédio de corretora vinculada à LL Corretora de Seguros Ltda., tendo a negociação sido conduzida pela preposta Melvia Letícia. Afirmaram que a corretora se apresentava como legítima representante da seguradora, utilizando-se de canais de comunicação e de documentação oficial da operadora de saúde. Explicitaram que, dias após a entabulação do negócio jurídico, foram novamente contactados pela preposta da corretora, que os oferecera a migração para plano empresarial, sob a gestão da Qualicorp e a alegação de tratar-se de alternativa mais vantajosa e acessível, porquanto o primeiro agravante possuía CNPJ ativo, tratando-se, aparentemente, de simples ajuste administrativo. Narraram que, para a migração, deveria haver o pagamento antecipado das mensalidades futuras do plano empresarial, no equivalente a R$29.696,98 (vinte e nove mil, seiscentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos), motivo pelo qual realizaram a transferência diretamente para as contas bancárias indicadas pela intermediária, contas pessoais de Melvia, Lyanna e Gabriel, sob o pretexto de que se tratava de procedimento interno exigido pela seguradora. Asseveraram que, em seguida, receberam novas carteirinhas de beneficiários emitidas em nome da SulAmérica, o que conferira aparência inequívoca de autenticidade e de ativação do plano de saúde, e os levara a acreditar que estavam devidamente cobertos e aptos a utilizar os serviços contratados. Nada obstante, ao tentarem utilizar dos atendimentos médicos, foram surpreendidos com a informação de que não havia qualquer registro ativo de cobertura junto à operadora de saúde, momento em que descobriram que haviam sido vítimas de uma fraude, estruturada a partir de intermediação irregular e do uso indevido de documentos e logotipos oficiais das empresas envolvidas. Aduziram que buscaram esclarecimentos com as empresas rés e reuniram o conjunto probatório colacionado aos autos, que demonstra a dinâmica do acontecido. Acresceram que a gravidade dos fatos é agravada diante da condição de saúde da agravante Beatriz, diagnosticada com nódulo mamário (Birads 3), o que demonstra a urgência do restabelecimento da cobertura, pois a ausência de plano de saúde a expõe a risco concreto de agravamento clínico. Pontuaram que a ausência de cobertura médica os privara de atendimento essencial e comprometera a tranquilidade do núcleo familiar, colocando a agravante Beatriz em situação de vulnerabilidade, visto que necessita de acompanhamento e exames periódicos, cuja ausência pode gerar consequências irreversíveis. Salientaram que a postura omissiva das empresas agravadas, que se beneficiaram da atuação de seus prepostos e não adotaram medidas para prevenir ou reparar os danos causados aos agravantes, evidencia o descumprimento dos deveres de vigilância, informação e transparência, que regem as relações de consumo. Reforçaram a aplicação inequívoca do CDC ao caso e a existência de solidariedade entre as empresas demandadas, visto que todas participam da cadeia de consumo e concorreram, direta ou indiretamente, para o evento danoso. Defenderam, ainda, a aplicação ao caso da Teoria da Aparência, uma vez que a emissão da carteirinha, acompanhada da comunicação de cancelamento posterior, demostra que os agravantes foram induzidos a acreditar na existência de um contrato válido e ativo. Reverberaram que a probabilidade do direito restara plenamente demonstrada pelo conjunto probatório acostado aos autos, como o contrato de adesão, a carteirinha emitida, as gravações de conversas e as notas fiscais, e que o perigo de dano reside na vulnerabilidade da agravante Beatriz, visto que a ausência do plano de saúde inviabiliza o seu tratamento. Outrossim, pontuaram que a medida pleiteada é plenamente reversível, visto que eventual reforma da decisão pode ser facilmente revertida mediante a suspensão dos efeitos da cobertura. Aduziram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Gabriel Costa da Silva, Beatriz Licenerski Barreto e Eduardo Costa da Silva em face da decisão que, nos autos da ação cominatória cumulada com indenizatória por danos materiais e morais que maneja em desfavor dos agravados – LL Corretora de Seguros Ltda., Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A., Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., Malvia Letícia Henrique Santana, Lyanna Sayna Henrique Santana e Gabriel Carneiro Pinheiro –, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência que formularam visando ao imediato restabelecimento do plano de saúde SulAmérica, na modalidade PJ, gerido pela seguradora agravada, abrangendo todos os agravantes, nas mesmas condições contratadas e sem imposição de novas carências, e a proibição de cancelamento, suspensão ou restrição de cobertura até a decisão definitiva. De seu turno, objetivam os agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamaram, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Desse alinhado, afere-se que o objeto deste agravo reside na aferição da presença, no caso concreto, dos pressupostos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência postulada pelos agravantes, destinada ao imediato restabelecimento do plano de saúde SulAmérica, na modalidade PJ, abrangendo todos os agravantes, nas mesmas condições contratadas e sem imposição de novas carências, pois sustentam que a migração do plano individual para o empresarial fora eivada de fraude, o que os deixara sem cobertura. Pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido antecipatório formulado. A formulação deduzida pelos agravantes encerra nítida natureza cautelar, pois volvida a resguardar a situação de fato anteriormente vigorante, com o restabelecimento do plano de saúde que contrataram, até o desenlace definitivo da pretensão que deduziram. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de natureza cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliados à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da tutela provisória de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pelos agravantes e as evidências que emergem da documentação que coligiram, o provimento antecipatório que postularam, que tem natureza cautelar, no molde em que fora reclamado, não se afigura provido de suporte legal. Do cotejo dos autos não se afere, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pelos agravantes. Conforme se infere dos autos, alegaram os agravantes que foram vítimas de ilícito praticado pela litisconsorte Melvia, que, apresentando-se como funcionária da corretora nominada, teria ofertado-lhes a migração do plano de saúde individual da SulAmérica para a modalidade empresarial, sob a gestão da Qualicorp. Aduziram que a migração seria uma alternativa mais vantajosa e acessível e que tratava-se, aparentemente, de simples ajuste administrativo, sem alteração das condições de cobertura. Noticiaram os agravantes que, segundo informara a suposta funcionária da Corretora agravada, para que fosse possível a migração, deveriam efetuar o pagamento antecipado das mensalidades futuras do novo plano empresarial, no equivalente a R$ 29.696,98 (vinte e nove mil, seiscentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos), para as contas pessoais dos agravados Melvia, Lyanna e Gabriel[3], pois este seria o procedimento interno exigido pela seguradora. Mencionaram que em seguida, receberam as carteirinhas emitidas em nome da operadora de saúde, e só perceberam que se tratava de uma fraude bancária quando tentaram usufruir dos atendimentos médicos e foram surpreendidos com a informação de que não havia qualquer registro ativo de cobertura junto à operadora. Sucede que, de acordo com o alinhavado pelos próprios agravantes, a suspensão do plano de saúde pela operadora/seguradora agravada não deriva, segundo se apreende ao menos nessa análise perfunctória, de ato ilícito por ela praticado ou para o qual teria concorrido de qualquer forma, mas sim da ausência de pagamento decorrente da fraude em que se enredaram os agravantes. Conquanto patente o quadro de saúde da agravante Beatriz e seja aferível o dano experimentado pelos agravantes, não sobeja possível, ao menos no momento em que a ação principal se encontra, a aferição da fraude que os teria vitimado, tampouco a existência de falha imputável à operadora de saúde agravada, que ensejara que a agravada Melvia, ex-funcionária da corretora de seguros também agravada, se fizesse passar por funcionária atual e praticasse a fraude que os vitimara. Com efeito, na hipótese, sobeja inexorável, em princípio, a inexistência de participação da operadora de saúde na aludida fraude. Do cotejo dos autos da ação principal afere-se que os agravantes concertaram com a operadora de saúde plano de saúde individual, que posteriormente fora cancelado por falta de pagamento. Infere-se, assim, que a quantia paga pelos agravantes, referente à quitação antecipada do contrato por 2 (dois) anos, sob a alegação de que o pagamento ressoaria imperioso para a migração para o plano empresarial, fora destinada às contas individuais indicadas pela agravada Melvia, que, a seu turno, não possuindo qualquer relação com a operadora de saúde, que ficara desprovida do pagamento das mensalidades referentes ao contrato entabulado, motivo pelo qual o cancelara, não pode ser vinculada ao havido e aos pagamentos realizados. Apreende-se que, em consonância com a relação jurídica havida entre os agravantes e os agravados, os agravantes concordaram, espontaneamente, em efetuar o pagamento do valor referente às mensalidades de dois anos do plano de saúde, na forma indicada por aquela com quem mantiveram relacionamento subjacentemente à migração. Nesse contexto, sobeja inexorável que se trata de duas relações jurídicas distintas e independentes, porquanto os agravantes firmaram o contrato inicial, contratando plano de saúde na modalidade individual, e, posteriormente, ao receberem a proposta de migrarem para a modalidade empresarial, efetuaram o pagamento aos agravados Melvia, Lyanna e Gabriel de montante equivalente à quitação antecipada de dois anos de mensalidades do plano de saúde, e se apropriaram do valor, não tendo a operadora de saúde recebido qualquer quantia, motivo pelo qual cancelara o plano de saúde dos agravantes por inadimplemento. Assim, afigura-se inviável, ao menos por ora, o restabelecimento do plano de saúde dos agravantes, diante da suposta fraude que fora engendrada por terceiros que acabaram por se apropriar do valor que seria destinado ao pagamento das mensalidades da operadora de saúde agravada. Em verdade, a fraude havida, em princípio, não contara com a participação da operadora de saúde agravada, pois seu nome fora indevidamente utilizado por aqueles que engendraram o ocorrido. É que, em suma, a argumentação que desenvolveram não está revestida de verossimilhança apta a induzir plausibilidade ao direito invocado. Na hipótese, a existência de eventual fraude no ajuste concertado entre os agravantes e os agravados, tidos por estelionatários, não autoriza, por si só, o restabelecimento do plano de Saúde da operadora de saúde agravada, a despeito de os agravantes sustentarem que, também quanto ao plano de saúde, há indicativo de ocorrência de ilicitude, devendo este responder em solidariedade. É que, nessa fase procedimental, não há elementos materiais hábeis a evidenciarem qualquer fato passível de induzir à apreensão de que a operadora de saúde concorrera de qualquer forma ou incorrera em falha, viabilizando a fraude. Merece ser acentuado que o aduzido deve ser objeto de averiguação, notadamente para aferição de quem fora indutor da fraude e se à operadora de saúde agravada pode ser imputada qualquer responsabilidade pelo havido, o que, nesse momento, se afigura inviável, pois efetivamente não receberam o pagamento das mensalidades consoante o contrato inicialmente celebrado pelos agravantes. Registre-se que os próprios agravantes anuíram em efetuar o pagamento das mensalidades em favor de contas pessoais de terceiros. Essa circunstância obsta que seja a operadora de saúde responsabilizada por eventual prejuízo experimentado pelos agravantes nesse momento, por fato advindo de terceiros. Os elementos de convicção até agora aportados aos autos não sinalizam sequer a existência de parceria empresarial hábil a inserir a operadora de saúde agravada na mesma cadeia de fornecimento, que, em tese, poderia gerar responsabilidade solidária pelos danos que os agravantes alegam terem sofrido. Conforme pontuado, cuida-se de relações contratuais distintas sem qualquer relação empresarial evidente, inviabilizando o reconhecimento da solidariedade prevista no artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor[4]. Comentando o tema, Humberto Theodoro Júnior[5] pontuara o seguinte: “O agente que responde por indenização é aquele que interferiu de maneira eficiente para o resultado danoso. É preciso verificar se o dano ocorreria ou não sem sua participação. Causador do dano é, nessa ordem, aquele que sem cuja interferência a lesão não teria definitivamente acontecido.” Consubstancia verdadeiro truísmo, por emergir dos princípios da vinculação e da relatividade dos contratos, que o convencionado não é passível de afetar a esfera jurídica de terceiro estranho ao convencionado, o que obsta o imediato restabelecimento do plano de saúde em favor dos agravantes pela operadora de saúde agravada, salvo prova de vinculação entre a operadora e os terceiros que teriam induzido os agravantes à realização da suposta migração. Destarte, não se inferindo, ao menos por ora, vínculo obrigacional ou qualquer relação de acessoriedade entre a operadora de saúde agravada e a transferência indevidamente realizada em favor de terceiros e não tendo a operadora recebido o pagamento pelas mensalidades devidas, sobeja impassível o restabelecimento do plano de saúde, em sede de tutela provisória, ainda que de natureza cautelar. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da tutela provisória formulada pelos agravantes, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (NCPC, arts. 300 e 303). Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 254379415 (fls. 146/147) – ação principal. [2] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] Comprovantes de ID 254141659 (fls. 125/132) – ação principal. [4] - CDC. Art. 25, §1o. “Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.” [5] - JÚNIOR. Humberto Theodoro. O contrato imobiliário e a legislação tutelar do consumo, Editora Forense, 2003, pág. 61.